Tribunal: TJPA
Processo: 0800702-82.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9589 - Depósito
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800702-82.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA

AGRAVADO: EPAMINONDAS MARCELINO COSTA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800702-82.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE PARAGOMINAS/PA

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARÁ - SICREDI

ADVOGADO: ANDRÉ DE ASSIS – OAB/MS 10.647

AGRAVADO: EPAMINONDAS MARCELINO COSTA

ADVOGADO: MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN – OAB/PA 12.399

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR BLOQUEADO VIA BACENJUD E NÃO TRANSFERIDO PARA CONTA ÚNICA DO JUÍZO. BLOQUEIO REALIZADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. NÃO OBRIGATORIEDADE DO MAGISTRADO TRANSFERIR O VALOR PARA A CONTA ÚNICA. ATUALIZAÇÃO ATÉ A EFETIVA LIBERAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.O bloqueio via BACENJUD foi realizado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, e, naquele Código, não havia a obrigatoriedade de o juiz transferir o valor bloqueado para o conta do juízo (art. 655-
A)
. No Código de Processo Civil em vigor é que há previsão expressa dessa obrigatoriedade, conforme disposto no § 5º do art. 854 do CPC;

2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema no sentido de que o depósito judicial em garantia ao Juízo – seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros – não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor (STJ - Resp 1820963/SP – Corte Especial – Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/10/2022 – DJe 16/12/2022);

3.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA, objetivando a reforma de interlocutório proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por EPAMINONDAS MARCELINO COSTA em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA (Proc. nº 0003154-54.2014.8.14.0039), ora em fase de cumprimento.

Em síntese, alega a agravante que em 09/06/2015 houve o bloqueio de suas contas via sistema Bacenjud para satisfazer a execução e o valor bloqueado não foi transferido para a subconta do processo e, por via de consequência, não houve a correção monetária da importância devida, tendo o exequente, ora agravado, prosseguido com a execução cobrando a diferença dos valores desde a data do bloqueio, sendo que não pode ser prejudicada por erro judicial ao não transferir o valor bloqueado para conta do juízo..

Ao final requereu a reforma da decisão de 1º grau que determinou a continuidade da execução com o bloqueio referente à atualização do valor anteriormente bloqueado via BACENJUD.

Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido. (Id. 7827629).

Contrarrazões de Id. 8277602.

Com a redistribuição do feito, coube-me a relatoria.

É o breve relatório. Inclua-se o feito para julgamento em plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo o recurso e preparado, além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC (parágrafo único), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a questão em definir se a agravante, ora executada, deve arcar com a correção monetária em relação ao valor bloqueado via BACENJUD em sua conta e que não foi transferido para a conta única do TJE/PA, e, por tal motivo, não sofreu atualização desde o dia 09/06/2015.

O bloqueio via BACENJUD foi realizado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, e, naquele Código, não havia a obrigatoriedade de o juiz transferir o valor bloqueado para o conta do juízo (art. 655-
A)
. No Código de Processo Civil em vigor é que há previsão expressa dessa obrigatoriedade, conforme disposto no § 5º do art. 854 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema no sentido de que o depósito judicial em garantia ao Juízo – seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros – não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor (STJ – Resp 1820963/SP – Corte Especial – Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/10/2022 – DJe 16/12/2022).

Seguindo essa linha de raciocínio, o valor bloqueado deve ser atualizado até a efetiva liberação em favor do credor.

Isto posto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto para manter a decisão agravada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 24/05/2023